Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-54.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004349-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0001-94 (APELANTE), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), DEISE GALVAN BOESSIO - CPF: 731.246.720-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA N. 1.266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE LITIGANTE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO PERÍODO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I - Caso em exame

Juízo de retratação instaurado em razão de possível desconformidade entre acórdão anteriormente proferido por esta Câmara e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral, no que concerne à exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia à verificação da exigibilidade do ICMS-DIFAL, instituído pela Lei Complementar n. 190/2022, no exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto aos contribuintes que ajuizaram ação judicial em momento anterior ao marco temporal fixado e que não efetuaram o recolhimento do tributo.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.266, fixou tese vinculante no sentido de que, embora constitucional o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, sujeitando a cobrança do DIFAL à anterioridade nonagesimal, é indevida a exigência do tributo no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham realizado o respectivo recolhimento.

Demonstrado nos autos que a impetração ocorreu em data anterior ao marco fixado pela Suprema Corte, e inexistindo prova de recolhimento do tributo no período, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Necessária, portanto, a adequação do acórdão anteriormente proferido, em observância ao sistema de precedentes vinculantes (arts. 927 e 1.030, II, do CPC), bem como aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

Retratação parcial do acórdão.

Tese de julgamento: “Nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266, é inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo no referido período.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 146, III, e art. 150, III, “b” e “c”. CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, §1º, VI. Lei Complementar nº 87/1996. Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 5469; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral); TJMT, Apelação Cível nº 1003275-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação Cível nº 1013725-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação instaurado nos autos da Apelação Cível n. 1004349-54.2022.8.11.0041, em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, diante de possível divergência entre o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por ADIDAS DO BRASIL LTDA., em 10/02/2022, contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022, ao fundamento de violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. (Id. 312170957).

A liminar foi deferida em 14/02/2022, para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 31270968).

Regularmente prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade da cobrança, sustentando, em síntese, que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a estabelecer normas gerais de repartição da arrecadação do ICMS, razão pela qual não se submeteria às anterioridades invocadas pela impetrante.

(Id. 31217098).

Sobreveio sentença, proferida em 23/05/2023, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida, sem condenação em custas e honorários advocatícios, e determinando a remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009. (Id, 312170991).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ao argumento de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da receita tributária, razão pela qual não haveria incidência da anterioridade anual nem da nonagesimal. (Id. 12170996).

A impetrante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e reiterando a tese de inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, diante da necessidade de observância das anterioridades tributárias, ou, subsidiariamente, ao menos da anterioridade nonagesimal. Id. 312171368).

Submetido à julgamento, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao apreciar o recurso de apelação e a remessa necessária, proferiu acórdão dando parcial provimento ao recurso estatal. (Id. 319716891).

Contra esse julgado, a impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte, sobrevindo novo acórdão. (Id. 330678352).

Na sequência, a empresa ADIDAS DO BRASIL LTDA. interpôs recurso especial e recurso extraordinário, ambos requerendo, desde logo, o retorno dos autos ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação, em razão do Tema 1.266/STF. (Id. 37753369 e Id. 337753377).

Em razão disso, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o encaminhamento dos autos a esta Câmara para juízo de retratação, consignando a existência de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1.266 da repercussão geral. (Id. 352731865).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de juízo de retratação instaurado em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, diante da possível desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral.

Como é cediço, o juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, não se presta à rediscussão ampla da controvérsia, mas sim à verificação objetiva da compatibilidade do julgado com precedente vinculante superveniente, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à autoridade das decisões da Suprema Corte.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar n. 190/2022, notadamente após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.266.

A Suprema Corte, ao apreciar o RE n. 1.426.271/CE, fixou orientação de observância obrigatória, estabelecendo, em síntese: a constitucionalidade do art. 3º da LC n. 190/2022, com submissão à anterioridade nonagesimal; a validade das leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015, com eficácia condicionada à vigência da referida lei complementar; e, sobretudo, a modulação de efeitos para afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele período.

Esse último aspecto, de natureza eminentemente moduladora, assume centralidade na presente análise, pois estabelece regime excepcional e vinculante, que se sobrepõe à discussão acerca da incidência da anterioridade anual ou nonagesimal.

No caso concreto, verifica-se que a ação mandamental foi ajuizada em 10/02/2022, ou seja, muito antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que, por si só, satisfaz o primeiro requisito estabelecido na modulação.

No tocante ao segundo requisito, ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, não há nos autos prova em sentido contrário. Ao revés, tratando-se de mandado de segurança de natureza preventiva, a própria lógica da impetração conduz à presunção de que a parte buscava justamente obstar a exigência da exação, inexistindo elementos que infirmem tal conclusão.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a parte impetrante se enquadra integralmente na hipótese de modulação definida pelo STF, razão pela qual deve ser afastada a exigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente a todo o exercício de 2022.

Tal orientação, cumpre destacar, já vem sendo reiteradamente adotada por este Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, consolidando-se em julgados recentes.

Nesse sentido, colhe-se:

“[...]
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício
[...]” (TJMT, Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025).

No mesmo sentido:

“[...]
Com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para reconhecer que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo
[...]” (TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025) .

Ainda, em precedente desta Corte:

“[...]
É inexigível o DIFAL relativo ao exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo, conforme modulação fixada no Tema 1266/STF
[...]” (TJMT, Apelação Cível n. 1003275-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

A uniformidade desses julgados evidencia que o entendimento ora adotado não apenas se harmoniza com a orientação da Suprema Corte, como também preserva a coerência interna da jurisprudência deste Tribunal.

Dessa forma, embora o acórdão anteriormente proferido tenha se alinhado à compreensão então prevalente acerca da aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal, a superveniência do julgamento do Tema n. 1.266/STF impõe sua adequação, em observância ao sistema de precedentes vinculantes instituído pelo Código de Processo Civil.

Assim, a retratação parcial do julgado é medida que se impõe, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Cumpre registrar, por fim, que a solução ora adotada prestigia o modelo de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, que impõe aos tribunais o dever de observar as teses firmadas em sede de repercussão geral e de assegurar a integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência, conforme dispõem os arts. 926, 927 e 489, §1º, VI, do referido diploma processual.

Desse modo, a solução ora adotada não representa inovação interpretativa por parte deste Tribunal, mas mera aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, cuja observância se impõe a todos os órgãos jurisdicionais do país, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema de precedentes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO parcial ao recurso de apelação,
para reformar parcialmente a sentença expandindo a concessão da segurança,
a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à impetrante,
nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral,
desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele exercício,
determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de exigir o referido diferencial, bem como de adotar medidas restritivas ou sancionatórias decorrentes do seu não pagamento no período.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 150, III, “c”, da Constituição Federal, o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026